Tribunal: TJDFT
Processo: 0034552-60.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTOS CONCLUÍDOS. ACORDO SUPERVENIENTE POSTERIOR. TERMOS QUE DIFEREM DO ACÓRDÃO. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Julgados a apelação e os respectivos embargos de declaração, sendo possível o cumprimento provisório da condenação, a superveniência posterior de acordo com termos diversos aos do acórdão que julgou o mérito da demanda deve ser apresentado para homologação na primeira instância ante o exaurimento da competência recursal.

2. Recurso conhecido e não provido.